Tribunal: TCU
Processo: 007.083/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Licitação conduzida pela Força Aérea Brasileira (FAB) para a aquisição de produtos alimentícios.

Inteiro teor:
Acórdão 5882/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico para registro de preços 90008/2025, sob a responsabilidade do Gabinete do Comando da Aeronáutica - GABAER, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios industrializados, sob demanda, para atender as necessidades da seção de subsistência do GABAER; Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante, na qualidade de Deputado Federal, suscitou dúvidas quanto à possível aplicação inadequada de recursos públicos na aquisição de gêneros alimentícios, questionando a necessidade e a variedade de produtos e valores envolvidos na contratação, bem como apontando ausência de transparência nos critérios utilizados para a definição das demandas no âmbito do pregão eletrônico 90008/2025; Considerando que a unidade instrutora, nos termos da análise empreendida na peça 21, não detectou a presença das irregularidades aventadas pelo representante, mas identificou irregularidade formal no cálculo da quantidade estimada para alguns itens que compõem o objeto; Considerando que o certame ocorreu pelo sistema de registro de preços e que a aquisição dos itens ocorrerá com base na necessidade efetiva dos produtos, não havendo dispositivo que obrigue a Administração a exaurir os saldos registrados em ata; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer a presente representação e considerá-la parcialmente procedente; dar ciência à unidade jurisdicionada, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a falha no cálculo da média de consumo de alguns itens que compõem o objeto, a exemplo do item 251 (queijo muçarela em barra) e item 287 (suco, sabor tangerina, galão c/ 5L), no âmbito do Pregão Eletrônico 90008/2025, pode levar o órgão/ente contratante a incorrer em erro na definição das estimativas das quantidades de preços, o que caracteriza violação ao art. 18, § 1o, inciso IV, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário ); encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 21) à unidade jurisdicionada e ao representante; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.083/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica - COMAER. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gabinete do Comandante da Aeronáutica - GABAER. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.